Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701766-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA EUGÊNIA LEITE DE OLIVEIRA contra decisão monocrática de ID. 68048701, que indeferiu o pedido de atribuição liminar de efeito suspensivo. Em suas razões (ID. 68437504), a embargante alega que é pessoa idosa, com sua renda comprometida no pagamento de contas essenciais, tratamentos de saúde e empréstimos, conforme documentação apresentada nos autos originais. Defende que há perigo de dano evidente, pois a ausência de efeito suspensivo pode acarretar na extinção da ação originária por falta de pagamento de custas antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento sobre o pedido de gratuidade. Além disso, aponta que a decisão embargada não se manifestou sobre o efeito suspensivo automático, previsto no artigo 101, §1o, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das custas até a decisão final do Tribunal sobre a gratuidade de justiça. Requer, desse modo, o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. A pretensão recursal da ora embargante volta-se contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Nessa situação, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências doart. 1.021, § 1o. Nestes termos, percebe-se que os fundamentos lançados pela embargante não preenchem os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente se constada o intento do recorrente de rediscutir as questões materiais analisadas na decisão monocrática. Em sendo assim, conheço dos presentes embargos de declaração como agravo interno. Concedo à recorrente o prazo de 5 (dias) para complementar as suas razões recursais, devendo-se atentar para a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC. Na sequência, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar sua impugnação ao recurso. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator